Tribunal: TJDFT
Processo: 0722505-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722505-37.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AURO DE PAULA FERREIRA DESPACHO Na petição de ID no 57970964, o agravante BANCO DO BRASIL S/A requer o desentranhamento do agravo em recurso especial encartado no ID no 57918713, admitindo a interposição do agravo interno interposto no ID no 57970967, ao fundamento de que o primeiro recurso foi protocolado por equívoco. Indefiro o requerimento ora formulado, porquanto, em razão do fenômeno da preclusão consumativa, é incabível a substituição de recurso já interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010